Tribunal: STF
Processo: ARE 1043707
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
(Petição n. 9.928/2022 – evento 48)



DECISÃO



    1. A defesa de João Jorge de Andrade Ferreira interpôs agravo regimental de decisão mediante a qual o ministro Celso de Mello não conheceu do recurso extraordinário ao fundamento de que o Colegiado de origem sustentou suas conclusões em dispositivos de ordem estritamente legal e em aspectos fático-probatórios, de forma que as alegações do recorrente não teriam sido suficientes para indicar ofensa direta à Constituição. .



    O processo foi incluído na pauta da sessão virtual da Segunda Turma que se inicia em 25 de fevereiro de 2021. 



    A parte recorrente protocolou pedido de destaque, visando o julgamento presencial do recurso. 



    2. Com efeito, a Resolução/STF n° 642/2019 admite o requerimento de destaque por qualquer das partes, mas o seu deferimento não prescinde de o relator do processo verificar a existência de especificidades que justifiquem o pleito (HC 194.207-AgR/DF, Ministra Cármen Lúcia; HC 186.262-AgR/DF, Ministro Edson Fachin, Rcl 15.243-AgR-ED/RJ, Ministro Celso de Mello; Rcl 37.429-AgR/SP, Ministro Roberto Barroso).



    Na espécie, os fundamentos apresentados pelo requerente não possuem a densidade argumentativa pretendida a justificar o julgamento presencial deste processo. Para além disso, a decisão recorrida encontra-se alicerçada na jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal.



    Por outro lado, vale destacar que no § 2º do art. 131, do RISTF está expresso não caber sustentação oral nos julgamentos de agravo, embargos declaratórios, arguição de suspeição e medida cautelar, cabendo apontar precedentes de ambas as turmas: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. INDEFERIMENTO DO PLEITO. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Incabível sustentação oral em sede de agravo interno em recurso extraordinário, nos termos do art. 131, § 2º, do RISTF. Precedentes.



    2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.



    3. Agravo regimental desprovido.” 



    (ARE 1.107.519 AgR, ministro Edson Fachin – grifei)



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE DESTAQUE PARA SE OPORTUNIZAR A REALIZAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES, APENAS PARA O FIM DE SANAR A OMISSÃO. 



    1. A apreciação da matéria no ambiente virtual não restringe ou desqualifica o debate, tendo os demais integrantes da CORTE amplo acesso a todos os elementos influentes para o julgamento do caso. 



    2. O § 2º do art. 131 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL prevê, expressamente, a impossibilidade da realização de sustentação oral no âmbito de algumas classes processuais, dentre elas o agravo.



    3. Embargos de Declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para o fim de sanar a omissão, mantendo-se o julgamento do Agravo Regimental realizado pela Primeira Turma desta CORTE.” 



    (ARE 1.267.627 AgR ED, ministro Alexandre de Moraes - grifei) 



    3. Do exposto, indefiro o pedido de destaque formulado. 



Brasília, 23 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator